Tribunal: TJMT
Processo: 1016380-40.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016380-40.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), RAFAEL PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 031.322.911-29 (IMPETRANTE), Jonildo Jose de Assis (INTERESSADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (INTERESSADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL –
declarações falsas no Formulário de Investigação Social (FIS) CONCOMITANTE COM USO DE DROGAS ILÍCITAS – observância do contraditório e ampla defesa – liminar confirmada - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1.
A
investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que, eventualmente, tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta que se espera de um agente de segurança pública.

2.
A nova “não recomendação” do Impetrante não se fundamentou no mesmo fato da primeira eliminação, qual seja, existência de processo perante a Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, mas o fato de ter supostamente declarado informação falsa no Formulário de Investigação Social (FIS), oportunidade em que informou que não foi detido pela Polícia Militar e conduzido para alguma instituição policial, ainda que este ato tenha gerado o boletim de ocorrência que originou a ação penal; o fato de ter declarado que não fez ou faz uso de drogas ilícitas e que não experimentara nenhuma vez, quando a investigação comprovou em contrário e, ainda, a existência de novos boletins de ocorrências lavrados contra o ora Impetrante.

3.

Extrai-se que,
a não recomendação do candidato
na Investigação
Documental e Funcional implica na sua eliminação do concurso público, e a publicidade desse ato, segundo a norma
editalícia
, ocorre pela

consulta individual do motivo da eliminação, disponível no site www.funcab.org.

4.

Verifica-se a notificação endereçada ao Impetrante, que consigna a sua exoneração
ex

officio
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por força de decisão judicial, conforme Portaria n° 24351
público
em Boletim Geral Eletrônico n° 2273 de setembro de 2019, tendo sua eficácia a contar da publicação do Diário Oficial do Estado dia 13 de setembro de 2019.

Dessa forma, evidencia-se que foi dada publicidade ao ato de exoneração do demandante, com notificação deste, oportunizando-se eventual exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

Ausência de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1016380-40.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:
RAFAEL PEDROSO DE OLIVEIRA

IMPETRADOS:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por
Rafael Pedroso de Olivei
ra, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso
, consistente no ato que determinou a exclusão do Impetrante dos quadros da Polícia Militar.

Em síntese, afirma o Impetrante que
inscreveu no concurso de provimento de uma das vagas de Soldado da PMMT, regido pelo Edital nº. 002/2013-SAD/SESP/MT, publicado em 27 de julho de 2009, no qual foi considerado “
não recomendado”
na 5ª fase do certame (investigação social).

Relata que, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada nº. 1000575-49.2016.8.11.0001, na qual declarou nulo o resultado da 5ª fase do concurso, tornando-se assim “recomendado” para o prosseguimento e realização do curso de formação de Soldados.

Em contrapartida, alega o Impetrante que, em 4 de setembro de 2019, o Comandante-Geral da Polícia Militar o exonerou
ex officio
,
devido a outra avaliação documental e social
que constatou uma suposta nova condição para não ser recomendado.

O Impetrante aponta como ato coator a sua exclusão
ex

officio

do Curso de Formação em andamento, a qual decorreu por motivos que julga ilegais, na medida em que,
primeiro
, lhe foi imputado o fato de haver apresentado declaração falsa para o edital do certame, entretanto, assevera que essa questão já havia sido discutida nas vias judiciais, sendo anulada essa tese;
segundo
, foi aduzido que o impetrante se submeteu voluntariamente à tratamento de drogas e;
terceiro,
o argumento de que este foi exonerado por fato ocorrido posteriormente à investigação social, em relação ao qual há procedimento administrativo em andamento, referente à Portaria nº 36/IPM/CORREGPM/2018 e à Portaria nº 194/SIND-ACUS./CORREGPM/2018, impossibilitando, dessa forma, sua defesa.

Ressalta que,
não foi intimado quanto aos atos supramencionados, bem como, não lhe foi assegurado prazo para a defesa, conforme estabelece o item 12 do Edital do concurso em referência, afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa e devido processo legal.

Reforça, ademais, que,
o ato da sua exclusão representa afronta aos princípios constitucionais da moralidade, da razoabilidade, da eficiência e da legalidade, ofendendo, ainda, a segurança jurídica, a coisa julgada, o princípio da Publicidade, em seu detrimento.

Assegura que, o ato que determinou a sua exclusão do quadro,
não deve persistir, na medida em esta

trata-se de evidente ameaça ao seu direito líquido e certo,
pois estava em processo final para sua formatura como Soldado, onde sempre se manteve coerente com o curso de formação, e se dedicando diariamente para a sua conclusão, fato esse que foi interrompido pela sua exoneração em virtude de relatórios demissórios incompatíveis para a exclusão do Requerente. (Id. 21461455 – Pág. 33).

Por essas razões, requereu
a concessão da liminar para que fosse suspenso os efeitos do ato praticado que o excluiu do quadro da Polícia Militar de Mato Grosso, permitindo o seu retorno de forma imediata ao cargo e ao curso de formação. No mérito, pugna pela concessão da segurança, para que seja determinada a anulação do ato publicado no Diário Oficial do Estado, que excluiu o Impetrante do cargo de Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, sem que lhe gere qualquer prejuízo, inclusive com reposição das aulas que eventualmente tenha sido impedido de assistir em razão do ato coator, com sua consequente formatura, nas mesmas condições dos demais, como se não houvesse ocorrido o ato atacado.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

Os autos vieram-me conclusos.

Antes da análise do pedido de liminar solicitei informações a autoridade coatora, as quais foram anexadas no ID. 24027040.

Informações prestadas por meio do ID 24036987.

O
pedido de liminar foi indeferido
(ID

24758982).

O Estado de Mato Grosso interveio nos autos ratificando integralmente as informações prestadas pela autoridade impetrada. (Id. 27359953).

O Impetrante interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (Id. 28534484), buscando a reforma do
decisum
de Id. 2478982, com vistas à concessão da liminar requestada
no presente
mandamus
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo interno (Id. 34378958).

O mencionado agravo interno foi desprovido, conforme se verifica do acórdão lançado ao Id. 47478494, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu a pretendida liminar.

A Procuradoria-Geral da Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 54223956).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por
Rafael Pedroso de Olivei
ra, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso
, consistente no ato que determinou a exclusão do Impetrante dos quadros da Polícia Militar.

A pretensão do Impetrante é que seja declarada
a anulação do ato publicado no Diário Oficial do Estado, que o excluiu do cargo de Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, sem lhe gerar qualquer prejuízo, inclusive com reposição das aulas que eventualmente tenha sido impedido de assistir devido ao ato coator, com sua consequente formatura, nas mesmas condições dos demais, como se não houvesse ocorrido o ato atacado.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que,
somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1
. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

[...]

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). [Destaquei].

No caso, conforme verificado, à época, da análise do pedido liminar, o Impetrante participou do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº. 002/2013-SAD/SESP/MT, no qual
foi eliminado na 5ª fase (investigação documental e funcional), ante a constatação de processo criminal em seu desfavor.

Observa-se que, o Impetrante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada nº. 1000575-49.2016.8.11.0001, na qual foi pela
Turma Recursal Única, no Recurso Inominado interposto no mencionado feito,
confirmada a liminar, para garantir ao Impetrante a recomendação na 5ª Fase do Concurso, bem como a sua convocação para iniciar o Curso de Formação de Soldados da PMMT. A propósito, extrai-se do dispositivo do voto condutor proferido:

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para declarar nulo o resultado da 5ª fase do concurso, consistente na investigação funcional e documental, que o considerou “não recomendado” e determinar, em consequência, o prosseguimento do candidato no certame, com sua inclusão no curso de formação,
salvo se considerado “não recomendado” por outra condição da 5ª fase do certame
, devendo a Administração Pública submetê-lo a nova avaliação documental e social (...). [destaquei]
(Id. 24036987 - Pág. 2)

Conforme consignado, a anulação da quinta fase do certame em apreço,
implicou na determinação de se submeter o Impetrante à nova avaliação documental e social
, na qual havia a possibilidade de este ser considerado “não recomendado” novamente, como não poderia deixar de ser, pois o papel do Judiciário se restringe à análise tão somente dos aspectos de legalidade.

Em cumprimento a mencionada decisão judicial, o Impetrante foi submetido a nova avaliação documental e social,
sendo novamente “não recomendado”, conforme relatório realizado em 18-2-2019,
no qual, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, fora constatado que:

[...]. O documento acima mencionado analisa o novo relatório (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL CFSD/2013 de 2019 – em anexo) do setor de Inteligência da PM, que auxilia no processamento da 5ª Fase do concurso, que completa o Relatório Preliminar de 2014, e verifica que além do processo criminal por violência doméstica, o impetrante fez declarações falsas no Formulário de Investigação Social (FIS) quando, de próprio punho, informou que NÃO foi detido pela Polícia Militar e conduzido para alguma instituição policial.

O autor mitigou fatos importantes, de maneira que a informação acima conflita com o Boletim de Ocorrência nº. 2012.447788, cujas naturezas dos crimes, em tese, são ameaça, atrito verbal e injúria, que originou o processo que deu causa a sua primeira exclusão do certame.

Mas, além disso, o autor faltou com a verdade também quando, no mesmo FIS, respondeu que NÃO fez ou faz uso de drogas ilícitas e que não experimentara nenhuma vez (item 24 do FIS, em anexo). Contudo, a investigação realizada atesta o contrário. Após ouvir de algumas pessoas que o candidato consumia substâncias ilícitas, os policiais conseguiram comprovar a sua dependência e juntaram ao processo documento que informa que o Impetrante foi internado em estabelecimento para recuperação de dependência química – Of. nº. 032 do Centro de Recuperação Solares.

E mais, fora constatado também que, posteriormente, foi registrado mais dois boletins de ocorrências contra o imperante, nºs. 2015.250088 e 2015.187968, acusado de ter se apropriado de R$ 449,00 da parcela de um consórcio, quando trabalhava de vendedor; e ter reincidido em violência doméstica contra sua ex-namorada, em que a teria agredido e danificado seu carro, respectivamente. [...].

Nota-se que,
a nova “não recomendação” do Impetrante não se fundamentou no mesmo fato da primeira eliminação, qual seja, existência de processo perante a Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, mas o fato de ter supostamente declarado informação falsa no Formulário de Investigação Social (FIS), oportunidade em que informou que não foi detido pela Polícia Militar e conduzido para alguma instituição policial, ainda que este ato tenha gerado o boletim de ocorrência que originou a ação penal; o fato de ter declarado que não fez ou faz uso de drogas ilícitas e que não experimentara nenhuma vez, quando a investigação comprovou em contrário e, ainda, a existência de novos boletins de ocorrências lavrados contra o ora Impetrante.

Fixados esses pontos, convém enfatizar que, a
investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que, eventualmente, tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta que se espera de um agente de segurança pública.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é diferente:

"(...)
I - a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado
.
Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes. ii - as condutas apuradas pela comissão de investigação social do concurso (...) São incompatíveis com o que se espera de um policial militar, em cujas atribuições funcionais se destacam a preservação da ordem pública e manutenção da paz social
. iii - o direito à ampla defesa, em concurso público, se materializa com a interposição de recurso administrativo, o qual, na espécie, não foi interposto pelo recorrente. Recurso ordinário desprovido." (stj - roms 22.089/ms - rel. Min. Félix fischer - publicação: 13/08/2007).

No tocante a
investigação documental e funcional assim preconiza o Edital de Abertura nº 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013:

12.4.
Caso seja constatada e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de militar estadual, será declarada a NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

12.5.
O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.”

12.6.
O resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional com lista nominal dos candidatos RECOMENDADOS, bem como o link para consulta individual do motivo da eliminação, estarão disponíveis no site www.funcab.org, nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase.”

12.7.
Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 13 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.” (Id. 21461464 – Pág. 3)
.

Temos que sopesar na análise do presente caso uma situação bastante relevante, qual seja:
i)
o quanto o exercício do cargo de Agente de Polícia Militar exige que aqueles que exercem função de tamanha relevância se portem, seja em sua vida privada, profissional ou social, de maneira proba e retilínea, sabedores de que, enquanto agentes de polícia, exercem
múnus
público primordial de assegurar, a toda a coletividade, sentimento de segurança e confiança.

Os fatos narrados no relatório de investigação documental e funcional (investigação social), a meu ver resultam em conduta social do Impetrante incompatível
com o exercício do cargo
,
motivo pela qual razão não lhe assiste,
pois está demonstrada, a falta de honestidade do Impetrante, ao omitir informações relevantes requisitadas pela Corporação, bem como em mentir sobre determinados pontos, como a declarar que

não fez ou faz uso de drogas ilícitas e que não experimentara nenhuma vez, quando a investigação comprovou em contrário, além da existência de novos boletins de ocorrências lavrados contra o ora Impetrante.

Por outro lado, quanto a alegação de inobservância ao sei direito de ampla defesa e contraditório, extrai-se que,
a não recomendação do candidato
na Investigação
Documental e Funcional implica na sua eliminação do concurso público, e a publicidade desse ato, segundo a norma
editalícia
, ocorre pela

consulta individual do motivo da eliminação, disponível no site www.funcab.org.

Inclusive, como ponderado pela Procuradoria-Geral da Justiça no parecer de ID 54223956:

De outra parte, verifica-se no Id. 24036993 – Pág. 4, Notificação endereçada ao impetrante, que consigna: “Por ordem do Senhor Comandante Geral da PMMT Jonildo José de Assis-
Cel
PM notifico-vos que fora Exonerado
ex

officio
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por força de decisão judicial, conforme Portaria n° 24351
publico
em Boletim Geral Eletrônico n° 2273 de setembro de 2019, tendo sua eficácia a contar da publicação do Diário Oficial do Estado dia 13 de setembro de 2019.”

Dessa forma, evidencia-se que foi dada publicidade ao ato de exoneração do demandante, com notificação deste, oportunizando-se eventual exercício do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, não se vislumbram os vícios apontados pelo impetrante no ato que o exonerou
ex

officio
, na medida em que houve a sua eliminação do certame, tendo sido dada publicidade a esse ato, para além das normas do edital do certame em tela, não havendo que se falar em violação de direito líquido e certo do demandante a justificar a concessão da segurança
.
[Destaquei].

Destarte, não havendo manifesta desproporcionalidade na exclusão do Impetrante do quadro da Polícia Militar deste Estado, sobretudo, porque demonstrada a ocorrência dos fatos considerados graves pela autoridade administrativa, uma vez que há expressa previsão editalícia que permite a exclusão do candidato, não se apura a alegada ilegalidade no ato impugnado, o que, resulta na ausência do direito líquido e certo a permanecer no certame, devendo ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021